Tribunal: TJMT
Processo: 1009181-58.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
VISTOS...
Sobreveio nos autos, petição de homologação de Termo de Transação Quitação e Pagamento realizado pelas partes (Id no 46293975).
Com efeito, o Código de Processo Civil vem estimulando a autocomposição e permite ao Relator, por meio do artigo 932, inciso I, sua homologação, independente do momento processual em que se encontrar.
Assim sendo, homologo o pedido de acordo realizado entre as partes, para que produza os efeitos de direito.
P. I. C.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator